Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – DEVER DO DEVEDOR DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000114-49.2019.8.11.0041

APELANTE:

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Alex Nunes de Figueiredo
,

que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1000114-49.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente o pedido autoral, com o fim de c
onsolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento no § 1o do artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, ficando facultada a venda do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3o, § 5o, do mesmo diploma legal, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do ato normativo acima citado, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a notificação não foi recebida por qualquer pessoa em seu endereço, sendo nítida a nulidade da constituição em mora, já que a lei prevê que, no máximo, a carta pode ser recebida por pessoa diversa do devedor, mas jamais pode não ser recebida.

Ressalta que residia neste endereço, de forma que não haveria motivos para constar no aviso de recebimento como “mudou-se”, discorrendo, ainda, que também não consta dos autos qualquer comprovação de protesto do débito anterior ao ajuizamento da demanda.

Pontua a necessidade de redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais com base na equidade, visto que a hipossuficiência da apelante é pública e notória, pois se encontra desempregada em um período de pandemia.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, tendo em vista a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação, qual seja, a regular constituição em mora da devedora; subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais para o percentual máximo de 1% do valor atualizado da causa, ou outro percentual a ser estabelecido por este Tribunal (Id. 80022982).

Contrarrazões ofertadas no Id. 80022990, em que a instituição financeira rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelante sendo patrocinada por procurador particular, já que o CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

A apelante

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI
se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que julgou procedente a ação,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, facultando a venda pelo autor, na forma do Decreto-Lei no. 911/69.

Ainda, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante defende a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo face a nulidade da constituição em mora, bem como afiança pela necessidade de redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento e para o ajuizamento da aludida ação pode ser comprovada apenas com o envio da notificação, via postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor indicado no contrato, mesmo que retorne com a informação de “mudou-se”, como se infere no caso concreto.

Dessa forma,
tem o réu/devedor o dever de informar a atualização do seu endereço ao banco/autor, em caso de mudança, em atenção ao princípio da boa-fé
, consoante decisão da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3 . O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019)

Desse modo, o devedor tem a obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, bem como de informar ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, quando da celebração do contrato, a apelante forneceu seu endereço como sendo à Av. Egito, 720, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, CEP 78040-140 (Id. 80021033).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial (Id. 80021034) foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no Id. 80021034 – pág. 3.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé, entendo por comprovada a mora da ré, devendo esta arcar com as consequências legais advindas de sua conduta, dispensando-se, pois, a realização de protesto junto ao Cartório de Títulos, dada a presunção da mora no caso em questão.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM “MUDOU-SE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...).
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).
”
(N.U 1015254-07.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE – OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no DL 911/69, a procedência da ação é medida que se impõe, consolidando a propriedade e a posse plena do bem móvel nas mãos do credor fiduciário, de modo que merece ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”
(N.U 1001989-13.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

No que se refere aos honorários sucumbenciais, para a sua fixação deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Na hipótese, constata-se que o Magistrado sentenciante fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual este que não se mostra demasiadamente elevado e se encontra devidamente ancorado pelo que preceitua o art. 85, § 2o do CPC, não havendo, portanto, razões para modificar o
decisum
recorrido.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
”
(N.U 1033696-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[
1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021